Tribunal: TJDFT
Processo: 0716464-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716464-57.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CARLOS MONTEIRO MAGALHAES AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK, MIRYAN RODRIGUES BRAZ, COOPERATIVA HABITACIONAL DO SETOR HABITACIONAL JARDINS DO LAGO NORTE - CHSHJLN, TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por luis carlos monteiro magalhÃes contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOMAHAWK e OUTROS: Consoante restou decidido, foi declarado competente este Juízo para processar e julgar o presente feito. Pois bem. Como já previamente analisado, é sabido se tratar de área com situação dominial conflituosa, a envolver discussão possessória, referente a 95 (noventa e cinco) lotes encravados e destacados de uma área maior, designada como FAZENDA BREJO ou TORTO. Assim também, foi dito que o autor se afirma miserável, postulando gratuidade judiciária e, ao mesmo tempo, se diz proprietário de 95 (noventa e cinco) lotes em parcelamento. Com efeito, foi determinado ao autor esclarecesse a aparente dicotomia entre a afirmação de miserabilidade e subsistência de vultoso patrimônio imobiliário, esclarecendo a razão de tal patrimônio não ter sido mencionado na declaração para o Imposto de Renda. Em análise aos documentos comprobatórios juntados, todavia, o autor não apresentou os que permitissem analisar sua efetiva situação financeira. O col. STJ firmou o entendimento de que a declaração de hipossuficiência possui a presunção relativa de veracidade e o magistrado pode indeferir o pedido do benefício, a saber: PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE BENEFICIÁRIA. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a presunção de hipossuficiência declarada pelo beneficiário ou postulante à assistência judiciária gratuita é relativa, podendo ser ilidida pela parte adversa ou, ainda, exigida a sua comprovação pelo magistrado, sob pena de indeferimento ou revogação. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem categoricamente afirmou que a quantia percebida a título de indenização não teria o condão de alterar a capacidade econômica do beneficiário e justificar o indeferimento do benefício de justiça gratuita, sendo certo que a revisão de tais premissas atrai a incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 897.665/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 17/05/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. Inexistindo declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal ou a inaplicação de qualquer norma vigente na decisão ora questionada, descabida a alegação em torno do art. 97 da CF/1988 e do teor da Súmula Vinculante n. 10. 2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes. 3. No caso, os extratos de remuneração evidenciam renda compatível com o pagamento das custas processuais e nenhum outro documento demonstra situação de hipossuficiência. Assim, cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, porque não recolhida a despesa mesmo após a determinação do juízo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 55.042/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018) Colha-se precedente do eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A gratuidade de justiça, direito fundamental do indivíduo previsto pelo artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição da República, carreia o dever de o Estado prestar a assistência jurídica, integral e gratuita, aos que comprovarem insuficiência de recursos. É dizer, não se afigura ato de benevolência, mas meio necessário a viabilizar o acesso isonômico a todos os que buscam a tutela jurisdicional, devendo ser criteriosamente concedida pelo magistrado. 2. A Lei Federal 13.105/2015, que instituiu o Novo Código de Processo Civil, ao derrogar dispositivos da Lei Federal 1.060/50, regrou por inteiro a matéria, estabelecendo, em seu art. 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios terá direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 3. Dispôs o novo Código Processual que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 98), presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 98, §3o). Todavia, não se tratando de presunção absoluta, ressalva o diploma a possibilidade de o juiz indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, cumprindo ao julgador, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (art. 98, §2o). 4. No caso dos autos, oportunizada no Juízo a quo a demonstração do estado de hipossuficiência, o agravante não logrou êxito em comprovar que seus ganhos não são hábeis a arcar com as despesas processuais. Ao contrário, os contracheques acostados pelo recorrente demonstram ganhos médios três vezes maiores que o salário mínimo atualmente vigente. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido.(Acórdão n.950091, 20160020071420AGI, Relator: MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJE: 29/06/2016. Pág.: 213/221) Em síntese, o que está em jogo não é a subsistência do (a) requerente, mas sim o adimplemento ou não de dívidas comuns. Ora, é impensável se considerar como portadora de insuficiência econômica a parte autora, principalmente em um período de grave crise econômica, predominando-se o desemprego. Confira-se entendimentos do eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1233517, 07248911420198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. INDEFERIMENTO O PEDIDO. 1. A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1331950, 07507015420208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS NÃO DEMONSTRAM INCAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela agravante. 2. A alegação de pobreza goza de presunção de veracidade apenas relativa, conforme prevê o art. 99, § 3o, do CPC. 3. O Magistrado pode indeferir a gratuidade de justiça pleiteada, desde que ausentes os pressupostos para a concessão do benefício e demonstrada a capacidade financeira da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. No caso, os documentos colacionados pela agravante, a par de demonstrarem despesas ordinárias, não comprovam a incapacidade financeira, considerada a sua renda, de valor relevante. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1333361, 07503187620208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Ante a existência de elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça, deve ser indeferido o benefício. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1334981, 07017170520218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa senda, "ainda que não vislumbre luxo ou ostentação nas despesas elencadas pelo autor, a contratação de inúmeros empréstimos bancários ou a escolha de destinação distinta a seus vencimentos não elide a obrigação da parte de suportar as despesas processuais e eventuais ônus sucumbenciais, uma vez não configurada a sua miserabilidade". (AGI 2016.00.2.040974-7, Relator JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS). Outrossim, cabe registrar que as despesas processuais do TJDFT são umas das mais baixas, não sendo justo e proporcional que a parte autora deixe de custear um processo judicial em razão de um pretenso endividamento não imputável ao Poder Judiciário. Dessa forma, evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de Justiça, INDEFIRO o pedido e determino o recolhimento das custas e despesas do processo no prazo de 15 (quinze) dias, com esteio no art. 290 do CPC, sob pena de cancelamento da distribuição. O Agravante sustenta que os lotes litigiosos nunca estiveram em sua posse e tampouco obteve alguma renda. Salienta que não possui renda nem bens, vivendo de favor na residência de familiares. Conclui que o fato de estar discutindo a propriedade dos lotes não retira o direito à gratuidade de justiça. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pela declaração de imposto de renda juntada nos autos de origem (IDs 66603500 e 66603502). Significa dizer que a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos, pelo menos no plano da cognição sumária. Importa destacar que o vulto patrimonial da lide em princípio não deve ser levada em consideração para a verificação da capacidade financeira do Recorrente. Isto posto, defiro em termos a suspensão da decisão agravada, no que concerne à exigência do preparo da petição inicial, até o julgamento do recurso, sem prejuízo, assim, do desenvolvimento da relação processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator